Tribunal: TJES
Processo: 5003126-87.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003126-87.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RECORRIDO: MOACIR CARLOS GASPARINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE- RECURSO INOMINADO Nº 5003126-87.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
MOACIR CARLOS GASPARINI

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES E DANOS MORAIS DETERMINADOS DENTRO DE DITAMES RAZOÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A autora ingressou com a ação de declaração de inexistência de débito por desconhecer a cobrança efetuada em seu nome, que foi inscrito no SERASA, em decorrência de um suposto débito de R$ 15.797,14 (Quinze mil setecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) em nome da primeira requerida, cuja suposta dívida foi gerada pela segunda requerida. Alega também que, devido a referida cobrança, ocorreu uma negativação em seu desfavor, relativos a um cartão de crédito de nº 65048760xxxx7322 e um Contrato nº 60509907/ 128245964, sendo ambos de total desconhecimento da parte autora, trazendo-lhe transtornos, no que tange a impossibilidade de realizar novas compras com outros fornecedores. Por este motivo requer a declaração de inexistência de débito e danos morais em decorrência da inscrição indevida no órgão de proteção de crédito.

O primeiro requerido (ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS) por meio do ID 4461800 oferece defesa alegando: i) incompetência do juizado; ii) realização de cessão de crédito; iii) ausência de provas; iv) inexistência do dever de indenizar.

O segundo requerido (Banco do Brasil) no ID 4461798, em síntese, pugna pela improcedência da ação nos seguintes termos: i) falta de interesse de agir; ii) ilegitimidade da instituição financeira; iii) impugnação ao valor da causa; iv) ausência de falha na prestação de serviço com ausência do dever de indenizar; v) ausência de danos morais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
requerido.

Em decisão liminar o juízo determinou o seguinte:

Isto posto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA
e, por conseguinte, determino a
remessa da presente DECISÃO-OFÍCIO ao SPC e/ou seu registro junto ao SERASAJUD
para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, seja realizada a baixa do nome da parte requerente de seus cadastros, relativamente ao débito discutido na presente ação, até ulterior deliberação deste Juízo.

Ainda,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA
e, por conseguinte, determino que as requeridas se abstenham de realizar novas cobranças, em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação deste Juízo.

Em caso de descumprimento, desde já arbitro multa fixa no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, na forma do artigo 537, combinado com o artigo 297, e seu parágrafo único, todos do CPC/15, a ser revertida em favor do requerente, podendo ser majorada em caso de eventual descumprimento reiterado, cujo valor limite será o teto de alçada do Juizado Especial.

Em sentença o Juízo
a quo
se manifesta no sentido de acolher a pretensão autoral,
in verbis
:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
para
DECLARAR A NULIDADE/INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS
discutido nesta ação, e,
DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome da Autora dos cadastros de restrição ao crédito, pelo fato objeto desta demanda.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS para CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, a pagarem à Autora o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.
Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Em tempo,
CONFIRMO
a antecipação de tutela de ID nº 15163057
.

Irresignado o segundo requerido (Banco do Brasil) interpôs recurso (ID 5814679) alegando: i) determinação do efeito suspensivo; ii) validade do contrato; iii) validade da inscrição no órgão de proteção de crédito; iv) inexistência de danos morais, subsidiariamente, minoração do
quantum
.

As requeridas ao se manifestarem nos autos não trazem provas da efetiva contratação do serviços que foram cobrados do autor. Ônus esse que lhes incumbia. Como se extrai do boletim de ocorrência acostado aos autos (ID 4461427). A dívida decorre de um cartão de crédito que o autor nunca contratou, pois ele não possui qualquer vínculo jurídico com as requeridas.

Assim pontuou o juízo primevo:

Das provas juntadas pelo autor, resta incontroverso que de fato o referido saldo devedor, qual seja no montante de R$15.797,14 (Quinze mil setecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), refere-se a uma dívida do cartão múltiplo - Ourocard elo mais nº 128245962, o qual, por meio da notificação de cessão fica evidente que este referido cartão não está de posse do autor, tendo em vista que o endereço é divergente do que consta nos autos, além de se verificar a ausência de qualquer contrato que vincule as partes do presente litígio.

O contrato juntado em ID n° 15147727 comprova a tese autoral de não vínculo jurídico desde o ano de 2011 entre o autor e o segundo requerido, quiçá o credor da dívida.

Por meio dos extratos juntados aos autos, verifico a data de início do uso do cartão, sendo o ano de 2020, todavia, nenhum dos requeridos evidenciaram o vínculo do autor com o referido cartão.

Desta forma, resta claro a falha na prestação de serviço de ambas as requeridas, com o consequente dever de reparar os danos causados a parte autora, uma vez que esta cadastrou o autor no rol dos inadimplentes, não havendo qualquer motivo legal ou comprovado pela demandada para que fosse devido às cobranças.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a inscrição indevida no SPC e SERASA, por si só, gera dano, uma vez que a situação de suposta inadimplência torna-se pública, merecendo reparo através de indenização.

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova

Pelos motivos expostos, resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome e sua permanência junto ao SPC/SERASA por fato de responsabilidade da Recorrente.

Na hipótese vertente, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar a Recorrida pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda a ré pelo seus descasos com que tratou a situação vivenciado pelo consumidor (ENUNCIADO 32 DO COLEGIADO RECURSAL).

Nesta seara, ainda, mostra-se adequado e plenamente cabível a aplicação de multa diante de possível descumprimento da obrigação de fazer imposta aos requeridos. As astreintes nada mais são do que um meio judicial de garantir a observância da Decisão judicial (art. 537, CPC). Dessa forma o recorrente não foi exitoso ao tentar desconstituir o ato objurgado, como a jurisprudência reconhece por cabível e razoável.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MULTA FIXADA PARA ORDEM RELACIONADA À EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À PERIODICIDADE DA MULTA E AO
PRAZO
PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA. VALOR FIXADO QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVO. [...]3
) A multa aplicada para o caso de descumprimento da ordem emanada na origem, de abstenção/exclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de um meio coercitivo, cujo escopo é forçar a parte a cumprir a obrigação, razão pela qual é fixada como forma de garantir a efetividade da determinação judicial, com o atingimento do resultado prático almejado.
4) Ademais, o valor fixado pelo juízo a título de multa diária, consolidada em 30 dias, não se mostra abusivo, pois observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não destoando dos valores fixados em situações análoga. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 51702189720228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-11-2022)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)